Tribunal: TJMT
Processo: 1007466-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007466-16.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: VALNEI LUIZ GUENO
AGRAVADO: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por VALNEI LUIZ GUENO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0003622-66.2018.8.11.0037, cód. 208811 que rejeitou a impugnação de cálculo apresentado pela contadoria e homologou o cálculo (id. 85652966).
O agravante sustenta que o cálculo realizado é exorbitante e não obedeceu ao comando sentencial; não há evolução mês a mês das duplicatas, bem como apresenta tabela de cálculos que entende devidos; assim, requer a concessão liminar para suspender o cumprimento de sentença e no mérito, a reforma da decisão agravada (id. 85638998).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“Inicialmente, verifico que a parte executada aduz equívoco nos cálculos apresentados pelo exequente, sob a alegação de que não foram observados os parâmetros estabelecidos na sentença, oportunidade em que apresentou o valor que entende devido. Contudo, analisando a planilha de cálculo apresentado pela parte exequente e contadoria, constato que os juros de mora e a correção monetária foram calculados corretamente, de acordo com os índices e termos iniciais fixados na sentença e na decisão da apelação, inclusive com a aplicação da multa de 10% (dez por cento) em razão da falta de pagamento voluntário. Outrossim, em que pese o executado alegar o montante que entende devido, não apresentou cálculo discriminando os índices utilizados, tampouco as datas determinadas na sentença. Assim, entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhimento. Dessa forma, considerando que o cálculo atualizado apresentado pela contadoria obedeceu aos critérios estabelecidos na sentença, REJEITO a impugnação de id n. 44909995 (pág. 19) e HOMOLOGO o cálculo de id n. 44909995 (pág. 45)”.
De acordo com a pretensão do agravante não há demonstração da probabilidade do direito ou risco de prejuízo, a fim de suspender o cumprimento de sentença, haja vista que a princípio, o cálculo apresentado se mostra correto, não havendo urgência a ensejar a concessão liminar, podendo a questão ser analisada com mais acuidade no mérito do recurso.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora